Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700626-56.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. APELADO: EMERSON MONTEIRO VIEIRA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos no artigos 7o e 10, ambos do CPC, intime-se a autora/apelante EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. para, querendo, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo réu/apelado EMERSON MONTEIRO VIEIRA nas contrarrazões de ID 33828114, p. 11. Publique-se. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora